Tribunal: TJDFT
Processo: 0705373-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E RESSARCIMENTO DE VALORES. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL PRONTO E ACABADO. LAVRATURA DE ESCRITURA PÚBLICA DEFINITIVA DE TRANSFERÊNCIA DO BEM. REGISTRO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. OBRIGAÇÃO DO ADQUIRENTE. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA DE R$ 500,00 E LIMITE DE R$ 60.000,00. VALORES E PERIOCIDADE ADEQUADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A multa prevista nos arts. 536, §1o e 537 do CPC é um mecanismo instituído pelo legislador com vista a dar efetividade às decisões judiciais. Pois, objetiva o cumprimento pela parte da obrigação imposta pelo Juízo. Em razão disso, o valor da astreinte deve ser compatível com as condições econômica/financeira das partes, a fim de não representar quantia ínfima ou excessiva, que promova o enriquecimento sem causa da parte credora, ou, não surtem os efeitos devidos para satisfação da obrigação.

2. A demanda envolve a transferência de propriedade do imóvel pelo Adquirente, cujo bem é situado em Setor nobre da Capital Federal e de valor elevado que supera a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais). A multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), a partir do 31o dia, até o limite de R$ 60.000 (sessenta mil reais) mostra-se adequada para a situação em questão. Portanto, não se vislumbra a excessividade alegada pelo Apelante, como apta a ensejar enriquecimento sem causa da Apelada, pois a periodicidade da multa mostra-se adequada à cominação que busca satisfação e não se afigura excessiva, em caso de descumprimento da obrigação imposta pela sentença recorrida.

3. É devida a majoração dos honorários advocatícios pela sucumbência recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Assim, os honorários fixados na sentença em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa foram majorados para 12% (doze por cento).

4. Recurso conhecido e desprovido.